Tribunal: TJDFT
Processo: 0000682-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Provas. Participação de menor importância. Desclassificação para receptação. Causas de aumento.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – prisão em flagrante na posse do bem subtraído e reconhecimento do réu feito na delegacia.

2 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu – que exigiu a entrega do bem subtraído -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo.

3 - Se as provas não deixam dúvidas de que o crime foi de roubo circunstanciado, descabida a desclassificação para o crime de receptação.

4 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

5 – Incidem as duas causas de aumento no crime de roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, as quais, com a entrada em vigor da L. 13.654/18, são previstas em frações diversas e em dispositivos autônomos – um terço no § 2o, I, e dois terços no § 2o-A, do art. 157 do CP.

6 – Apelação provida em parte.